Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. A preponderância da atenuante da menoridade relativa deve ser analisada na segunda fase da dosimetria, em relação às eventuais agravantes incidentes no caso concreto e, não, em relação às circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase da dosimetria (artigo 59, do Código Penal). É correta e adequada a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.